Tribunal: TJMT
Processo: 1023812-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023812-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHRIS HELEN DUARTE ARAUJO - CPF: 058.555.401-38 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – AFASTADA – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO – INTERESSE EM MODIFICAR O
QUANTUM
ARBITRADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material, consoante dicção do art. 1.022 do CPC.

Não há falar em contradição quando o acórdão expõe, com proposições conciliáveis entre si, que somente o capitulo da sentença que trata da forma de pagamento da verba honorária (compensação) foi reformado no Apelo. Nessa vertente, se o interesse da Seguradora era alterar o critério e/ou percentual de fixação dos honorários advocatícios incumbia à empresa a interposição de Apelo próprio, o que não ocorreu.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1023812-84.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
com objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de agravo interno apresentado.

A Embargante alega a existência de contradição no aresto pois o interesse em alterar o critério de fixação dos honorários advocatícios nasceu com a reforma da sentença, já que antes disso não lhe havia sido imputado o pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa.

Nesse sentido, defende que a verba honorária fixada pelo Juiz da Instância singular (20% do valor da causa) deve ser retificada a fim que o percentual seja calculado sobre o valor da condenação.

Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios.

Contraminuta no ID. 89881472.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
CHRIS HELEN DUARTE ARAÚJO
interpôs recurso de apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, de forma
pro rata,
“
sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos
”.

Em suas razões, a Apelante sustentou que faz
jus
à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Seguradora ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.

Defendeu a aplicação do Princípio da Causalidade, já que teve que se socorrer ao Judiciário para lograr êxito na obtenção do seguro obrigatório, de modo que deve ser afastada tanto a sucumbência recíproca quanto a forma de pagamento para que cada parte arque com seu próprio causídico.

Assegurou que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima e, por isso, deve ser majorada e arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

In casu
, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro. Com isso, entendo que a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral.

Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto.
Negaram provimento ao apelo. Unânime
. (TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.a Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DANO MORAL. DESCABIMENTO
. (...) DANO MORAL -
Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado.
Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível no 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.a Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

Assim, não há falar em indenização por danos morais e, por isso, a sentença deve ser mantida.

No que se refere aos honorários advocatícios, é sabido que o ordenamento jurídico brasileiro fundamenta-se nos princípios da sucumbência (art. 85 CPC/15) e da causalidade (§ 10.o do artigo 85 do CPC/15), sendo o primeiro utilizado quando há sucumbência em julgamento de mérito ao passo que o segundo em casos de perda de objeto. Logo, como no caso em apreço o mérito foi julgado, não há falar em aplicação do princípio da causalidade.

Acerca da sucumbência recíproca, tem-se que ela se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

Na hipótese, o Autor pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que o Recorrente decaiu minimamente, de modo que a sucumbência recíproca deve ser mantida.

A respeito da forma de pagamento imposta, é bem verdade que o artigo 85 do CPC/15 determina que o vencido pagará honorários ao advogado vencedor; contudo, em casos de sucumbência recíproca, o artigo 86 do mesmo Diploma Legal, traz a possibilidade de distribuição das despesas entre os litigantes,
verbis
: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Logo, não comporta guarida a insurgência da Recorrente para que seja afastado o modo de pagamento determinado pelo Juiz singular.

Do mesmo modo, a majoração da verba honorária também não comporta guarida, pois vai de encontro ao princípio
nom reformatio in pejus
.Diante da sucumbência recíproca, majorar o
quantum
dos honorários implicaria, consequentemente, aumentar também a verba honorária destinada ao patrono da Seguradora, o que prejudicaria a Apelante.

Assim, em que pese à insurgência da Recorrente acerca do valor dos honorários advocatícios, este quesito não comporta reforma.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.

Inconformada,
CHRIS HELEN DUARTE ARAUJO
interpôs recurso de Agravo Interno (ID. 56431047) alegando que decaiu minimamente em seus pedidos e, por isso, deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Sustentou a inaplicabilidade da compensação dos honorários advocatícios, consoante dispõe o §14 do CPC.

Ressaltou que não há falar em
reformatio in pejus
quanto à majoração da verba honorária, tendo em vista a necessidade de individualização dessa verba.

Em juízo de retratação, reformei parcialmente a decisão anterior, pelos seguintes fundamentos:

[...] Por não vislumbrar guarida nas insurgências trazidas pela Recorrente, o Apelo foi desprovido, o que motivou o ingresso do vertente agravo.

Contudo, em melhor análise, nota-se que, de fato, a forma de
compensação
de pagamento estabelecida pelo Juiz singular é vedada pelo atual CPC, conforme § 14 do artigo 85 do Diploma mencionado,
verbis
:

Art. 85. (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. (...)

Logo, deve ser afastada a seguinte determinação
:
“
que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos
”, devendo ser aplicada a regra geral do
caput
do artigo 85 para que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor.

No tocante à sucumbência, observa-se que a Autora/agravante, pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que o Recorrente decaiu minimamente, de modo que
a sucumbência recíproca deve ser mantida.

Do mesmo modo é a insurgência a respeito do
quantum
dos honorários fixados honorários, haja vista que o Juiz
a quo
fixou a verba em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (R$ 28.500,00), o que não se mostra ínfimo ao caso em apreço.

Assim, o
decisum
agravado comporta retratação apenas no que tange à compensação do pagamento da verba honorária.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Agravo, lanço mão do Juízo de

retratação, reformo em parte a decisão constante no ID. 55034469 para dar parcial provimento ao Apelo e afastar a compensação de pagamento imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme preceitua o
caput
do artigo 85.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Irresignada,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
opôs Embargos de Declaração (ID. 60884990) alegando que há erro material no
decisum,
já que inexiste a determinação de compensação na sentença; todavia, diante da ausência de vício a ser sanado, os Aclaratórios foram rejeitados (ID. 67880497).

Renitente,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs recurso de Agravo Interno (ID. 71274461) alegando que a decisão combatida merece reforma no que diz respeito à indenização por danos morais.

Sustentou, com fundamento no art. 188, I do Código Civil, que jamais cometeu ato ilícito quando da “suposta” negativa de recebimento do pedido administrativo deduzido pela parte agravada, sendo correto que, ainda que realmente negado, estaria apenas exercendo um direito que lhe é assegurado no ordenamento jurídico vigente.

Defendeu que
“a condenação em honorários advocatícios no caso concreto não poderá ser fixada sobre o valor da causa, de acordo com § 8o do art. 85 do CPC, pois a regra prevista no §2o deste artigo é de aplicação obrigatória”.

Com isso, pugnou para
“que seja afastada a condenação em danos morais, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente, quanto ao dano causado pela seguradora, bem como para que seja reconhecida a sucumbência recíproca e que os honorários de sucumbência sejam arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação”.
Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Na sessão de julgamento realizada em 24/03/2021, esta Câmara, à unanimidade, não conheceu do recurso ante a desídia da parte em não impugnar os fundamentos da decisão desafiada (ID. 81070999).

Descontente,
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
opôs estes Embargos de Declaração em que alega a existência de contradição no aresto.

De proêmio, imperioso salientar que o Recurso de Embargos de Declaração, consoante dicção do art. 1.022 do CPC, é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

No caso concreto, a Seguradora Embargante alega que o interesse em alterar o critério a fixação dos honorários advocatícios, nasceu quando houve a modificação da sentença, isso porque, não lhe havia sido imputado o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

Afirma que a verba honorária fixada pelo Juiz da Instância singular (20% do valor da causa) merece ser retificada para que o percentual seja calculado sobre o valor da condenação.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Consoante relato exposto, ao proferir sentença o Juiz da causa julgou parcialmente procedente os pedidos inicias e fixou honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, consignando que
“cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”
.

Nesta Corte, o Apelo da Segurada (Chris) foi provido parcialmente apenas para afastar a forma de compensação no pagamento dos honorários advocatícios, de modo que a sentença
não
sofreu reforma no tocante ao percentual fixado na Instância singela, tampouco ao modo de distribuição da sucumbência.

Vale dizer, que desde a prolação da sentença a Embargante tomou conhecimento de que os honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa; todavia, não interpôs recurso de apelação para obter a reforma deste capítulo sentencial.

Em decorrência disso, esta Relatora consignou no acórdão hostilizado que o interesse da Seguradora em alterar o critério de fixação da verba honorária deveria ser objeto do Apelo próprio, o que não ocorreu.

Dessume-se, indubitavelmente, que este recurso foi oposto diante da insatisfação do Embargante ao resultado obtido no julgamento do Agravo Interno; contudo, a via dos Aclaratórios não pode ser utilizada para a rediscussão da matéria já que seu cabimento está restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.o 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020)
.

Feitas essas considerações, ante a inexistência do vício de contradição,
rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021